Tribunal: TJPA
Processo: 0002339-15.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002339-15.2018.8.14.0040

APELANTE: EDIVAR CORREIA

APELADO: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002339-15.2018.8.14.0040

APELANTE: EDIVAR CORREIA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADE - OAB PA14284-S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA DE BENS. NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS SEM OUTORGA UXÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes desde 12/06/2005, com posterior conversão em casamento em 12/12/2015, declarou a nulidade da alienação de dois bens imóveis ocorrida sem a anuência da autora e determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da união, sob o regime da comunhão parcial, atribuindo a posse de determinados bens a cada parte. O apelante insurge-se contra o reconhecimento da data inicial da união, a declaração de nulidade das vendas e os critérios adotados na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Há três questões em discussão: 1) definir se a união estável teve início em 2005, conforme reconhecido na sentença; 2) estabelecer se são nulas as alienações de bens imóveis realizadas em 2008 sem a outorga uxória; 3) determinar se os critérios de partilha adotados pelo juízo de origem observam o regime da comunhão parcial de bens e os princípios da proporcionalidade e da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A declaração de união estável datada de 24/11/2014, firmada pelas partes e com firmas reconhecidas por autenticidade, comprova a convivência iniciada em 12/06/2005, não tendo o apelante apresentado provas capazes de infirmar tal documento.

3.2 Os contratos de compra e venda dos bens questionados foram firmados em 2008, período já compreendido na constância da união, sendo, portanto, necessária a autorização da companheira para validade da alienação, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil.

3.3 A ausência de outorga uxória invalida as alienações dos bens imóveis realizadas durante a união, o que justifica a declaração de nulidade pela sentença recorrida.

3.4 A atribuição da posse de bens específicos a cada parte observou a equivalência de valores, o número de bens disponíveis e a conveniência patrimonial, estando em conformidade com os princípios da comunhão parcial de bens e da solução racional e célere de conflitos familiares.

3.5 O reconhecimento pela própria apelada de que possui apenas 30% do bem situado à Rua Tocantins não compromete a legalidade da partilha, uma vez que a proporcionalidade foi preservada no cômputo global da divisão.

3.6 O apelante não impugnou os valores atribuídos aos bens, tampouco demonstrou prejuízo concreto decorrente da partilha determinada, razão pela qual inexiste fundamento para reforma da sentença.

3.7 A manutenção da partilha evita a prorrogação indevida do litígio, em conformidade com os princípios da economia e celeridade processual, especialmente relevantes em relações marcadas por histórico de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de união estável firmada pelas partes, com reconhecimento em cartório é prova suficiente para fixar a data de início da convivência quando não infirmada por elementos robustos em sentido contrário.

É inválida a alienação de bem imóvel realizada na constância da união estável sem a devida outorga uxória, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil.

A atribuição de posse exclusiva de bens na partilha é válida quando observada a equivalência econômica entre os quinhões e a racionalidade da divisão patrimonial.

A partilha de bens em relações familiares conflituosas deve observar os princípios da celeridade, proporcionalidade e pacificação social, a fim de evitar a perpetuação do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.647, I, e 1.723; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002339-15.2018.8.14.0040

APELANTE: EDIVAR CORREIA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADE - OAB PA14284-S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata- se de Apelação Cível interposta por
EDIVAR CORREIA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação de Divórcio ajuizado por
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a união estável entre o casal desde 12/06/2005, havendo a conversão em casamento em 12/12/2015, bem como determinou a nulidade de venda de 02 bens vendidos durante a união, sem a anuência da requerente, e determinou a partilha de bens.

Consta na inicial que as partes conviveram em união estável desde 12/06/2005, conforme faz prova a Declaração de União Estável datada de 24/11/2014 assinada pelas partes e reconhecida em cartório.

A autora narrou em sua inicial que durante a união, constituíram os seguintes bens:

1.

Aposse de um lote medindo 10m de frente e fundo por 25m de lateral direita e esquerda, totalizando 250 m2 situada à Rua Imbirá, Quadra 26, Lote 01, Casas Populares II, mais uma área de 100mx200m que incorpora o lote contendo como benfeitora uma casa de alvenaria constituída de 2(duas) salas,1 (uma) cozinha, 2 (dois) quartos, 1 (um) banheiro e1(uma) área de serviço, ainda, 2 (dois) quitinetes, sendo cada um deles constituído de 1 (uma) sala conjugada com a cozinha, 1 (um) quarto e 1 (um) banheiro, possui, ainda, muitas árvores frutíferas. Declaração de Compra e Venda (ID 1710582 – Pag. Pág. 16) e IPTU (ID 1710582 - Pág. 17). Declarou que o bem está avaliado em R$ 100.000,00;

2.

Aposse de uma área medindo 50m de frente efundo por 100m de laterais direita e esquerda, lado e esquerdo, tendo á frente o Sr. Geraldo Mangela, ao fundo o Sr. Lindomar, ao lado direito a Rua do Polo Moveleiro, ao lado esquerdo o Sr. Gabriel, situada nesta cidade, conforme contrato particular de compra e venda anexo contendo como benfeitoria plantação de milho e hortaliças (ID 1710582 – Pag Pág. 19). Declarou que o bem está avaliado em R$ 20.000,00;

3.

A posse de um lote urbano medindo 12m de frente e fundo por 25m de lateral esquerda e direita, situada à Rua Tocantins, Quadra 16, Lote 08, Bairro São Lucas II, Parauapebas- PA, conforme contrato de compra e venda (ID 171082 – Pag. 21. Declarou que o bem está avaliado em R$ 25.000,00;

4.

A posse de uma área rural denominada de Lote 0034, no Rio Branco/PA, com uma área de 45.4197(quarenta e cinco hectares, quarenta e uma área, noventa e sete centiares), com perímetro de 2.909,520m, com as seguintes confrontações: Norte com travessa Pau D’arco, ao Sul com o lote 33, ao Leste com o lote 36, ao Oeste com o lote 32 com as seguintes benfeitorias: um barraco de tábua com cobertura de telhas tipo Eternit, um pomar com diversas frutas e pastos, conforme contrato de compra e venda anexo (ID 171082 – Pag. 23). Declarou que o bem está avaliado em R$200.000,00.

5.

A posse de um lote urbano medindo 10m de frente e fundo por 25m de laterais direita e esquerda, situado à Rua Maranhão, Qd. 37, Lt. 08, Bairro Maranhão, nesta cidade, conforme contrato de compra e venda constante ao ID 1710582 – Pag. 30. Declarou que o bem está avaliado em R$ 10.000,00;

6.

2 vacas leiteiras e 2 bezerros;

Informou que o relacionamento sempre foi conturbado, pois o requerido costumava ofender verbalmente a requerente, mas que no dia 15/01/2018 a agrediu fisicamente e foi preso em flagrante e que, diante disso, a convivência tornou-se inviável entre o casal, que se encontra separado de fato desde então.

Informou que embora tivessem sido deferidas algumas medidas protetivas, a requerente não sentiu segurança em permanecer na residência do casal, de modo que o requerido está na posse da residência e demais bens do casal.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da união estável anterior ao casamento, pela posse da residência do casal, imóvel descrito no item 1, até que se conclua a partilha de bens, sendo determinado a desocupação do requerido do referido imóvel, bem como à partilha da posse dos bens descritos na inicial.

Foi designada audiência de conciliação, porém as partes não entraram em consenso. Na mesma oportunidade, o juízo de piso julgou parcialmente o mérito e decretou o divórcio, bem como deferiu o pedido para que o requerido desocupasse o imóvel que servia de residência para o casal, considerando a existência de medida protetiva em favor da requerente.

Em contestação (ID 1710585), o requerido arguiu que as partes começaram a conviver em 2014 e não em 2005, como alegado na inicial.

Em relação aos bens, declarou que os imóveis descritos no item 1 e 4 foram vendidos e que, portanto, não poderiam fazer parte da partilha;

Concordou com a partilha dos bens descritos nos itens 2 e 5 na razão de 50%;

Em relação ao bem constante no item 3, disse que possui apenas 30% do referido bem, que lhe foi repassado em razão do pagamento de uma dívida;

Em relação às 2 vacas leiteiras e 2 bezerros, alega desconhecer o paradeiro, mas concorda com a partilha, caso sejam localizados.

Em réplica (ID 1710587), a parte requerente reafirma que a união iniciou desde 2005, conforme declaração de união estável firmado entre as partes e anexada aos autos do processo, bem como impugnou os documentos de compra e venda dos bens descritos nos itens 1 e 4, eis que as compradoras, são na verdade, irmãs do requerido e contestou a autenticidade dos documentos apresentados por ele.

Além disso, defende que mesmo que a venda tenha ocorrido, seria nula, pois foi feita no ano de 2008, quando as partes já tinham relacionamento e não poderia ter acontecido sem a anuência da requerente.

Sentença ao ID 1710588, reconheceu a existência de união estável anterior ao casamento e determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da união na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos moldes do regime da comunhão parcial de bens.

Também foi deferida a manutenção da posse provisória do imóvel residencial do casal à autora, até a efetiva partilha.

Em relação aos bens descritos nos itens 1 e 4, o juízo a quo reconhece que foram adquiridos na constância da união de modo que havia a necessidade de outorga uxória.

Dessa forma, o juízo determinou a partilha nos seguintes moldes:

A autora permanecerá na posse dos seguintes bens:

01 - a posse de 01 lote medindo 10m de frente e fundo, por 25m de lateral direita e esquerda, totalizando 250m2 situado na Rua Imbirá, Qd 26, It 01, Casas Populares II, nesta cidade, mais uma área de 100mx200m que incorpora o lote, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria constituída de 02 salas, 01 cozinha, 02 quartos, 01 banheiro e 1 área de serviço, e ainda 02 quitinetes, sendo cada um deles constituído de 1 sala conjugada com a cozinha, 1 quarto e 1 banheiro, possui ainda muitas arvores frutíferas, avaliado em R$ 100.000,00;

02 - a posse de uma área medindo 50m de frente e fundo por 100m de laterais direita e esquerda, lado esquerdo tendo à frente o Sr. Geraldo Mangela, ao fundo o Sr. Lindomar, ao lado direito a Rua do Polo Moveleiro, ao lado esquerdo o Sr. Gabriel, situada nesta cidade, contendo como benfeitoria uma plantação de milho e hortaliças. Avaliado em R$ 20.000,00;

03 - a posse de um lote urbano medindo 12m de frente e fundo por 25m de lateral esquerda e direita, situada à Rua Tocantins, qd 16, lote 08, Bairro São Lucas II, avaliado em R$25.000,00;

04 - a posse de um lote urbano medindo 10m de frente e fundo por 25m de laterais direita e esquerda, situado à Rua Maranhão, QD 37, lote 08, Bairro Maranhão, nesta cidade, avaliado em R$ 10.000,00;

O requerido ficará na posse dos seguintes bens:

01 - a posse de uma área rural denominada de lote 0034, no Rio Branco/PA, com uma área de 45.4197 (quarenta e cinco hectares, quarenta e uma área, noventa e sete centiares), com perímetro de 2.909,520m, com as seguintes confrontações: norte cm travessa Pau D'arco, ao sul com o lote 33, ao leste com o lote 36, ao oeste com o lote 32, com as seguintes benfeitorias: um barraco de tábua com cobertura de telhas tipo Eternit, um pomar com diversas frutas e pastos, avaliado em R$ 200.000,00;

02-2 vacas leiteiras e 2 bezerros

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese que a sentença foi omissa ao não apreciar prova de que parte dos bens adquiridos não se enquadrariam no regime de comunhão parcial, por terem sido adquiridos anteriormente ao início da união estável.

Defende ainda, que o imóvel principal — situado na Rua Imbirá, Qd. 26, Lote 01 — foi adquirido exclusivamente por ele e deveria permanecer sob sua posse, porquanto o referido bem foi vendido em 26/06/2008, período que alega que não vivia em união estável com a apelada, conforme contrato de compra e venda já constante nos autos, pleiteando a reforma da sentença que declarou nula a venda.

Do mesmo modo, em relação a posse de uma área rural denominada de lote 034, no Rio Branco/PA, com uma área de 45.4197 (quarenta e um hectares, quarenta e uma ares e noventa e sete centiares), argumenta que foi vendido em 26 de março de 2008, período em que defende que não vivia em união estável com a apelada, requerendo igualmente a reforma da sentença que declarou nula a venda do referido bem.

Quanto à “posse de uma área medindo 50m de frente e fundo por 100m de laterais direita e esquerda, lado esquerdo tendo afrente o Sr. Geraldo Mangela, ao fundo o Sr. Lindomar, ao lado direito a Rua do Pólo Moveleiro, ao lado esquerdo o Sr. Gabriel, situada nesta cidade, contendo como benfeitoria uma plantação de milho e hortaliças. Avaliado em R$20.000,00”, o apelante requer seja reformada a sentença que determinou a posse à apelada, para determinar que o bem seja vendido e o valor apurado seja dividido na proporção de 50% para cada uma das partes.

Quanto “a posse de um lote urbano medindo 12m de frente efundo por 25m de lateral esquerda e direita, situada à Rua Tocantins, Qd. 16, lote 08, Bairro São Lucas II. Avaliado em R$25.000,00”, o Apelante não concorda com a decisão que determinou a permanência da posse do referido bem em favor da Apelada, pois conforme demonstrou em sede de contestação, o Apelante possui apenas 30% (trinta por cento) do total do referido lote. Fato este reconhecido pela apelada nos autos conforme declaração realizada em sede de réplica a contestação, a fl. 50 dos autos.

Assim, requer a reforma da sentença que concedeu a posse do imóvel acima descrito para a apelada, reconhecendo que o apelante possui apenas 30% do referido bem, proporção esta que deve ser dividida em 50% para cada uma das partes.

Em relação à "posse de um lote urbano medindo 10m de frente efundo por 25m de laterais direita e esquerda, situado na Rua Maranhão, Qd. 37, lote 08, Bairro Maranhão, nesta cidade. Avaliado em 10.000,00”, requer seja reformada a sentença para determinar que o bem seja vendido e dividido na proporção de 50% para cada uma das partes.

Em contrarrazões colacionadas ao id 1710591, a apelada defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da prova documental da união estável iniciada em 2005, bem como dos documentos de aquisição dos imóveis datados após tal período.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença de 1º grau que reconheceu a união estável das partes a partir de 2005; declarou a nulidade das alienações de bens imóveis realizadas em 2008 e determinou a partilha dos bens conforme o regime da comunhão parcial.

O apelante insurge-se contra diversos pontos da sentença, com especial destaque para: 1) o reconhecimento da data de início da união estável em 2005; 2) a nulidade da venda de dois bens considerados como realizados durante a união e sem a anuência da apelada; e 3) a forma da partilha dos bens, notadamente a posse de determinados imóveis atribuídos exclusivamente à apelada.

Analisando os autos, verifica-se que há
Declaração de União Estável
firmada por ambas as partes e devidamente reconhecida em cartório em 24/11/2014, cujo teor se transcreve:

Eu, EDIVAR CORREIA, brasileiro, união estável, portador do CPF n° 250.640.022-20 e RG n° 4455707 PC/PA e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA brasileira, união estável, portadora do CPF n° 008.584.233-83 e RG n° 6350600 P3/PA, ambos residentes e domiciliados na Rua Embirá, Qd. 26 Lt. 01 Casas Populares II Parauapebas- PA, DECLARAMOS, juridicamente capazes, cientes das penalidades legais,
que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde o dia 12/06/2005,
de natureza familiar, pública e duradoura com o objetivo de constituição da familia nos termos dos artigos 1723 e seguintes do Código Civil. Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, assinamos esta Declaração para que surta seus efeitos legais.

Parauapebas-PA. Em 24 de Novembro de 2014. (ID 1710582 - Pág. 10) – sem grifos no original.

O referido documento está com as assinaturas reconhecidas em cartório, por autenticidade e, somada aos demais elementos probatórios, corrobora o início da convivência em 2005, como alegado pela autora.

Assim, entendo que a alegação do apelante de que a união teria se iniciado apenas em 2014, carece de respaldo suficiente para infirmar a referida prova documental.

Acrescento que o apelante não arguiu nenhum vício de consentimento ou possível nulidade do ato de reconhecimento da união estável, de maneira que entendo como escorreita, neste ponto, a sentença objeto deste recurso.

De outra monta, quanto aos bens descritos nos itens 1 e 4 da inicial, cuja venda o apelante alega ter ocorrido antes do início da união, consta dos autos documentação que demonstra que os contratos de compra e venda foram formalizados em 2008, período já compreendido dentro do reconhecimento da união estável, tornando-se, portanto,
inequívoca a necessidade de anuência da apelada para a validade dos negócios jurídicos celebrados
(art. 1.647, I, do Código Civil), o que não se observa nos autos.

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.

Portanto, correta a sentença ao declarar a venda inválida, porém para fins meramente de partilha. Cumpre esclarecer que esse tipo de contrato de compra e venda particular tem efeito apenas interpartes, jamais podendo ser oponível a terceiros e, em caso de eventual prejuízo, resolve-se com ação de perdas e danos.

No que toca ao imóvel situado à Rua Tocantins, reconhece-se que há declaração da própria apelada, em réplica, admitindo que o apelante possui 30% do bem (ID 1710587 - Pág. 4), bem como em contrarrazões, quando reconhece que que o seu direito recai apenas sobre 30% do valor total do imóvel (ID 1710591 - Pág. 8).

No entanto, a sentença ao atribuir a posse total do referido bem à apelada não desconsidera essa proporcionalidade, tratando-se de solução de conveniência patrimonial, observada a equivalência econômica geral da partilha e o número de bens disponíveis para divisão.

Bens descritos:

1

Aposse de um lote medindo 10m de frente e fundo por 25m de lateral direita e esquerda, totalizando 250 m2 situada à Rua Imbirá, Quadra 26, Lote 01, Casas Populares II, (...). Declaração de Compra e Venda (ID 1710582 – Pag. Pág. 16) e IPTU (ID 1710582 - Pág. 17). Autora declarou que o bem está avaliado em
R$ 100.000,00
; posse apelada

2

Aposse de uma área medindo 50m de frente efundo por 100m de laterais direita e esquerda, lado e esquerdo, tendo á frente o Sr. Geraldo Mangela, ao fundo o Sr. Lindomar, ao lado direito a Rua do Polo Moveleiro, ao lado esquerdo o Sr. Gabriel, situada nesta cidade, conforme contrato particular de compra e venda anexo contendo como benfeitoria plantação de milho e hortaliças (ID 1710582 – Pag Pág. 19). Autora declarou que o bem está avaliado em
R$ 20.000,00
; posse apelada

3

A posse de um lote urbano medindo 12m de frente e fundo por 25m de lateral esquerda e direita, situada à Rua Tocantins, Quadra 16, Lote 08, Bairro São Lucas II, Parauapebas- PA, conforme contrato de compra e venda (ID 171082 – Pag. 21. Autora declarou que o bem está avaliado em R$
25.000,00
; posse apelada

4

A posse de uma área rural denominada de Lote 0034, no Rio Branco/PA, com uma área de 45.4197(quarenta e cinco hectares, quarenta e uma área, noventa e sete centiares), (...), conforme contrato de compra e venda anexo (ID 171082 – Pag. 23). Autora declarou que o bem está avaliado em
R$200.000,00
. Posse apelante

5

A posse de um lote urbano medindo 10m de frente e fundo por 25m de laterais direita e esquerda, situado à Rua Maranhão, Qd. 37, Lt. 08, Bairro Maranhão, nesta cidade, conforme contrato de compra e venda constante ao ID 1710582 – Pag. 30. Autora declarou que o bem está avaliado em
R$

10.000,00
; posse apelada.

6

2 vacas leiteiras e 2 bezerros; apelante

O mesmo raciocínio aplica-se à destinação dos demais bens, notadamente a área agrícola e os animais, atribuídos ao apelante, com base em critérios de equidade, proporcionalidade e racionalidade da partilha.

A jurisprudência tem conferido margem de discricionariedade ao magistrado na homologação da divisão patrimonial, desde que respeitada a equivalência de valores e os princípios da comunhão parcial de bens.

Conforme se verifica dos autos, o apelante não impugnou os valores atribuídos aos bens, não havendo razões que justifiquem seu descontentamento com a forma adotada pelo juízo de piso para a partilha de bens.

Importante ressaltar que a alteração da partilha, nos termos do pleito recursal, resultaria em possível prolongamento indesejado do litígio, indo de encontro ao princípio da celeridade processual e à solução pacífica de conflitos, especialmente em contextos de relação conflituosa e histórico de violência doméstica como a dos autos.

Dessa forma, não havendo nenhum argumento jurídico válido que pudesse embasar o pleito do apelante, entendo que a sentença deve ser mantida.

Por todo o exposto,
mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
, por estar em consonância com o conjunto probatório e o ordenamento jurídico vigente.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025